Tribunal: TJBA
Processo: 8002800-86.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002800-86.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOARLES SOARES DO NASCIMENTO e outros Advogado(s): MARIO MARCOS CATELAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DOS RÉUS. FOTOGRAFIAS E CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA CORROBORADA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CRIME DE ESTELIONATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE ANALISADAS. MÍNIMO LEGAL APLICADO EM AMBOS OS CRIMES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE ESTELIONATO. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. REGIME INICIAL FECHADO. MANTIDO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Joarles Soares do Nascimento e Jurandir Silva Viana contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que os condenou, respectivamente, às penas de 14 anos, 4 meses e 13 dias e 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, ambas em regime inicial fechado, além de dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), tendo Joarles também sido condenado por estelionato (art. 171 do CP), cujos fatos foram descritos na denúncia nos seguintes termos: “No dia 05 de março de 2024, por volta das 23h:00min, na localidade denominada Praia do Delegado, no distrito de Arraial D’Ajuda, nesta cidade, os denunciados, ora qualificados, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, tendo como vítimas, Paulo Sérgio de Oliveira e André Luiz de Oliveira Vargas. Extrai dos autos que, no dia e horário dos fatos, Joarles Soares do Nascimento e Jurandi Silva Vianda em companhia de outro individuo ainda não identificado, abordaram as vítimas, ameaçando-as com uma arma de fogo e subtraíram 02 (dois) celulares e uma caixa de som JBL charge. Depreende-se ainda da peça investigativa, que posteriormente ao roubo, o denunciado Joarles se passando pela vítima Paulo Sérgio e, por meio do aplicativo de mensagem eletrônica WhatsApp, entrou em contado com um amigo da vítima alegando que precisava de dinheiro, tendo recebido ilegalmente a quantia de R$ 3.410, 00 (três mil quatrocentos e dez Reais) transferidos via Pix (às fls. 15 - Num. 439118145). [...] ” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da prova e contamina a condenação; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a autoria dos crimes de roubo majorado e estelionato; (iii) analisar a correção da pena-base fixada na sentença; (iv) estabelecer se foi corretamente aplicada a atenuante da confissão espontânea; (v) determinar a legalidade da imposição do regime inicial fechado diante das penas aplicadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois o reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem o cumprimento estrito do art. 226 do CPP, não acarreta nulidade quando posteriormente confirmado pelas vítimas em juízo, sob contraditório, e respaldado por provas autônomas e harmônicas, como depoimentos firmes e confissão parcial. Ademais, as vítimas reconheceram os acusados em audiência, de forma segura, detalhada e coerente, confirmando os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial e atribuindo-lhes, com precisão, a prática dos delitos. 4. No mérito, atinente ao crime de roubo praticado pelos apelantes, a materialidade e autoria do delito estão demonstradas por meio do suficiente acervo probatório produzido nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial, partindo desde a segurança dos depoimentos ao descreverem o fato. 5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a palavra da vítima como elemento de elevada força probatória em crimes patrimoniais cometidos às ocultas, sobretudo quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos. 6. Insta consignar ainda que, a despeito da ausência de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada pelos agentes, nos termos do quanto consignado na sentença recorrida, é assente o entendimento de que tal diligência é prescindível, quando presentes outras provas que corroborem a presença da majorante. É o que se vê no caso concreto, em que os relatos das vítimas, corroboram a assertiva acusatória. 7. A autoria do crime de estelionato restou comprovada pela confissão expressa de Joarles Soares do Nascimento, que admitiu ter se passado por uma das vítimas para obter vantagem ilícita por meio de transferência via Pix, conforme registrado em vídeo constante dos autos. 8. A dosimetria observou os critérios legais, sendo fixadas as penas-base no mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 59 do CP e os princípios da individualização e proporcionalidade. 9. A atenuante da confissão espontânea do crime de estelionato foi expressamente reconhecida e aplicada na sentença, mas não gerou redução da pena em virtude da Súmula 231/STJ, que impede a diminuição da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado pelo STF no Tema 158 da repercussão geral. 10. O regime inicial fechado é obrigatório para penas superiores a 8 anos, conforme art. 33, § 2º, “a”, do CP, e não se verifica tempo de prisão provisória suficiente a ensejar a mitigação do regime, tampouco circunstâncias que justifiquem o abrandamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade da prova quando o ato é ratificado em juízo sob contraditório e corroborado por outras provas autônomas.” “A palavra firme e coerente da vítima possui relevante força probatória nos crimes patrimoniais, especialmente quando aliada a outros elementos de convicção, como a confissão do réu.” “A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, em atenção aos princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena.” “A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231/STJ e o Tema 158 da repercussão geral do STF.” “É legítima a imposição do regime inicial fechado quando a pena aplicada supera o patamar de 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, não sendo cabível abrandamento com base apenas na primariedade ou bons antecedentes.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 157, § 2º, II, e 171; CPP, arts. 155, 226, 386, VII e 387, § 2º; CF/1988, art. 5º, XLVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581.963/SC, rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 741.046/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.12.2020; STJ, AgRg no REsp 1951022/PR, rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.02.2022; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n° 8002800-86.2024.8.05.0201, tendo como Apelantes JOARLES SOARES DO NASCIMENTO E JURANDIR SILVA VIANA , e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso dos Réus, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54